Tribunal: TJBA
Processo: 8002321-52.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002321-52.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: EDERSON NASCIMENTO RAMOS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA ATRIBUINDO AO RÉU PRÁTICA DE DELITO PREVISTO NO ART. 155, §4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE ESCALADA) - RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO DE INVIÁVEL ACOLHIDA – ATENUANTE DA CONFISSÃO - SÚMULA 231 – DOSIMETRIA A COMPORTAR REVISÃO, MANTIDA, ENTRETANTO, A PENA FIXADA NA SENTENÇA. I – Sentença considerando o Réu incurso nas sanções do art. 155, §4°, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, com a fixação da pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa. II – Irresignações recíprocas, tanto pelo Órgão Ministerial quanto pela Defesa. Em suas razões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteia a majoração da basilar em virtude da incidência de duas qualificadoras - concurso de pessoas e mediante escalada -, bem assim a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais decorrentes da infração. III – Recurso da Defesa requerendo absolvição por insuficiência de provas. Em caráter subsidiário, pugna no sentido de que seja valorada a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), situando-se a pena abaixo do mínimo legal com o afastamento da Súmula 231 do STJ, além da isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais. IV - Materialidade e autoria do crime comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão e Termo de Entrega/Restituição, bem assim pelos demais elementos coligidos na fase investigativa entre os quais as imagens de vídeo monitoramento (ID 82989258/82989259), isso sem se falar das declarações da vítima, PAULO CÉSAR CONCEIÇÃO ANTUNES, que assinalou ter visualizado, pelas câmeras de segurança, o Réu e seu comparsa pularem o muro e subtraírem objetos de sua loja, declarações essas que foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução, cuja prova oral se acha em perfeita compatibilidade com a confissão do Acusado na fase investigativa, ocasião em que admitiu a prática do crime em companhia de outro comparsa. V - Mesmo diante do silêncio do Réu em Juízo, sua confissão durante o Inquérito não perde seu valor probante por estar em perfeita consonância com o conjunto probatório juntado aos autos. VI – Condenação de rigor. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Sob esse aspecto, assiste razão ao MINISTÉRIO PÚBLICO quando pontua que, diante da presença de duas qualificadoras (crime cometido mediante escalada e em concurso de pessoas), uma delas deveria ter sido utilizada para recrudescer a sanção de partida. Daí acolher-se aludida pretensão para fixar a pena-base, privativa de liberdade, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Na segunda etapa, contudo, em face da confissão extrajudicial (CP, art. 65, inciso III, alínea “d”), impõe-se, já agora, a efetiva valoração da aludida atenuante, reduzindo-se a pena para o seu menor patamar abstratamente cominado por lei, equivalente a 02 (dois) de reclusão, observando-se, com isso, o comando emergente da Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade vem sendo reiteradamente consagrada, de há muito, pelo Excelso Pretório (cf. RE nº 597270, da Relatoria do Ministro César Peluso, em Regime de Repercussão Geral). Por último, inexistindo outras circunstâncias e causas que implicassem, na derradeira fase, qualquer alteração, fica EDERSON NASCIMENTO RAMOS DE OLIVEIRA condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2°, alínea “c”, do CP, assegurada sua substituição por restritivas de direitos, nos moldes estabelecidos na instância de origem, além da obrigação de pagar 10 (dez) dias-multa, em seu menor valor, obrigação essa insusceptível de decote, eis que, se tratando de preceito contido na norma legal incriminadora, referida sanção pecuniária não pode ser objeto de afastamento por parte do julgador. VII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso da Defesa e provimento parcial do Apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO. VIII - Recurso da Defesa a que se nega provimento. Recurso do Ministério Público a que se dá parcial provimento, sem alterar, contudo, a pena fixada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8002321-52.2024.8.05.0150, provenientes da Comarca de LAURO DE FREITAS/BA, figurando, reciprocamente, como Apelantes e Apelados, EDERSON NASCIMENTO RAMOS DE OLIVEIRA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, após conhecer de ambos os Apelos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Defesa e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Acusação, permanecendo, entretanto, inalterada a pena fixada na Sentença. E assim decidem pelas razões a seguir expostas.